Tribunal: TJDFT
Processo: 0704699-29.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INCLUSÃO NO SCR/SISBACEN. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. REGISTRO DE OPERAÇÕES VERÍDICAS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de apelação cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou improcedente pedido de exclusão de registros no Sistema de Informações de Crédito (SCR/SISBACEN), mantidos por instituições financeiras, sob o fundamento de ausência de notificação prévia.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se a legalidade da inclusão de informações sobre operações de crédito verídicas no SCR, sem prévia notificação ao consumidor, e a possibilidade de imposição de multa diária para exclusão desses registros.
III. Razões de decidir.
3. O Sistema de Informações de Crédito (SCR) é um banco de dados de proteção ao crédito mantido pelo Banco Central que tem como objetivos o incremento das atividades de fiscalização do órgão e o intercâmbio de informações entre os agentes econômicos para facilitar a tomada de decisão na concessão de crédito.
4. O sistema é atualmente regulado pela Resolução no 4.571/2017 do Conselho Monetário Nacional (CMN), que estabelece o envio mensal compulsório dos registros de operações de crédito mantidos por diversas entidades financeiras, dentre as quais os bancos múltiplos, comerciais, Caixa Econômica Federal, bancos de desenvolvimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades de crédito, financiamento e investimento, companhias hipotecárias, agências de fomento e sociedades de arrendamento mercantil (art. 4o, Resolução 4.571/2017).
5. A ausência de notificação prévia ao consumidor não configura ilicitude, uma vez que o registro no SCR é obrigatório para as instituições financeiras, independentemente do adimplemento das obrigações, conforme Resolução CMN no 5.037/2022.
6. Não obstante haja entendimento consolidado do STJ de que o SCR, embora de menor potencial ofensivo, possui natureza de cadastro restritivo, a sua utilização legítima não enseja dano moral ou exclusão das anotações, desde que as informações registradas sejam verdadeiras.
IV. Dispositivo.
7. Recurso conhecido e não provido. Mantida a sentença de improcedência.
Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, art. 85, §11; Lei no 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor); Resolução CMN no 5.037/2022, art. 3o, parágrafo único.